Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS EM FACE DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. CÁRCERE PRIVADO, MAUS TRATOS, FURTO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONDIÇÕES FAMILIARES DE AFETO PARA A PRÁTICA DOS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A incidência da Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando se reconhece a situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e a agressora.
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, há elementos que demonstram a violência de gênero, mediante conduta que atinge tanto a esfera material e patrimonial quanto psíquica da vítima, a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Segundo a denúncia contida nos autos de origem, a acusada, filha da vítima, valendo-se das condições íntimas de afeto, bem como, das fragilidades decorrentes da idade e da saúde de sua mãe, a teria mantido sob cárcere privado, furtado seus bens e se apropriado indevidamente de valores e joias.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras para o processamento e julgamento do feito.